Tribunal: TJES
Processo: 0011994-03.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011994-03.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA VITORIA FERREIRA SANTANA

APELADO: GELSON LOLI DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. SIMULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO TARDIO DE FIRMA. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Vitória Ferreira Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, sob alegação de simulação e vício de consentimento, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de provas requeridas pela apelante; e (ii) apurar se a venda do imóvel realizada pelo falecido pai da apelante foi simulada ou eivada de vício de consentimento em razão de suposta incapacidade do vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante, ao sustentar a existência de cerceamento de defesa, defende, em verdade, a má apreciação da prova pelo julgador e não propriamente a ausência de produção de alguma prova que tenha requerido no tempo e forma prescritos na legislação processual.

A alegação de incapacidade do vendedor para a celebração do negócio jurídico não encontra respaldo em provas nos autos, não havendo laudos médicos, termos de interdição ou outros elementos que comprovem a ausência de discernimento do alienante no momento da assinatura do contrato.

O reconhecimento tardio de firma das assinaturas, realizado em 2016, não invalida o negócio jurídico, pois, nos termos do artigo 219 do Código Civil, presume-se verdadeira a assinatura constante do documento, sendo o reconhecimento de firma ato meramente confirmatório da autenticidade da assinatura.

O testemunho colhido e os elementos probatórios indicam que o contrato de compra e venda foi regularmente firmado em 2011, sem demonstração de simulação ou má-fé dos adquirentes.

A ausência de vício de consentimento e a inexistência de elementos que invalidem o negócio jurídico justificam a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria Vitória Ferreira Santana
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico ajuizada em desfavor de
Gelson Loli dos Santos
e
Luciléia Santana
, julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(fls. 97/107), sustenta a apelante que
(i)
houve cerceamento de defesa;
(ii)
a venda do imóvel realizada por seu falecido pai, Maurício Santana de Almeida, aos apelados Gelson Loli dos Santos e Luciléia Santana, foi simulada e eivada de vício de consentimento, uma vez que o
de cujus
encontrava-se gravemente doente e incapaz de manifestar sua vontade;
(iii)
a alienação do bem foi realizada com reconhecimento de firma apenas em 2016, próximo à data do falecimento do vendedor; e
(iv)
as provas dos autos demonstram os fatos alegados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, que
, contudo, não merece prosperar.

De início, afasto a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

Ao que se vê, conquanto intitule a apelante a arguição preliminar como cerceamento de defesa, defende, em verdade, a má apreciação da prova pelo julgador e não propriamente a ausência de produção de alguma prova que tenha requerido no tempo e forma prescritos na legislação processual.

Em assim sendo, a tese de cerceamento de defesa não se enquadra naquelas que resultaria em “error in procedendo”, tratando-se, efetivamente, de alegação de “error in judicando”, uma vez que o que nitidamente expõe a recorrente é a sua não concordância com a valoração da prova e com a conclusão alcançada pelo magistrado singular.

Oportuno rememorar, aqui, que eventual ausência ou má valoração das provas não é questão passível de ser arguida em sede de preliminar, na medida em que constitui matéria de mérito.

Nada a considerar, pois, acerca dessa arguição.

No mérito, a apelante busca a anulação do negócio jurídico de compra e venda firmado entre seu falecido pai e os apelados, alegando simulação e vício de consentimento em razão de suposta incapacidade do vendedor, seu ascendente, bem como apontando suposta irregularidade no reconhecimento tardio de firma dos contratantes e testemunhas.

Tal qual concluiu o julgador de origem, a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer defeito do negócio jurídico (CC, art. 135 e seguintes) a justificar a anulação do negócio jurídico ou mesmo a existência de nulidade (CC, art. 166) a ser reconhecida. Com efeito, a prova testemunhal produzida não se mostrou suficiente a comprovar a incapacidade do vendedor à época da celebração do contrato, realizado em 11 de julho de 2011 ou a existência da alegada simulação.

Pelo contrário, ao que se extrai do arcabouço fático-probatório o instrumento de contrato (fls. 15/16) foi devidamente assinado por duas testemunhas (Walter Vargas Ramos e José Spolador Brito), sendo que José Spolador Brito e a esposa de Walter Vargas Ramos foram ouvidos em juízo, na qualidade de informantes, e confirmaram a regularidade do negócio.

Conforme depoimentos prestados pelos informantes às folhas 64 e 65, o contrato foi efetivamente firmado em 2011, tendo ambos reconhecido as assinaturas das testemunhas instrumentárias - sendo uma delas o próprio informante de folha 65 e a outra o cônjuge da informante de folha 64.

Segundo os depoimentos colhidos, embora o vendedor Maurício Santander de Almeida apresentasse problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, tal circunstância, por si só, não o tornava incapaz de discernir e manifestar validamente sua vontade para a prática dos atos da vida civil, notadamente para a celebração do negócio jurídico em questão.

Como bem registrou a representante do Ministério Público em sua manifestação (fls. 91/94), não consta dos autos qualquer documentação médica, laudo pericial ou termo de interdição/curatela que evidencie a alegada situação de incapacidade do falecido, seja à época da celebração do contrato em 2011, seja no momento do reconhecimento de firma ocorrido posteriormente. Trata-se, portanto, de alegação desprovida de suporte probatório idôneo.

A única testemunha apresentada pela parte autora, Humberto Pereira Almeida, em depoimento em Juízo (fl. 63), nada esclarece sobre a existência de simulação, acerca do quadro de saúde do vendedor, pai da apelante, à época da realização do negócio jurídico ou da alegada existência de vício de consentimento.

Não há desconsiderar, por certo, à vista da alegação feita pela parte apelante de incapacidade do vendedor à época da celebração do negócio jurídico, que não haveria cogitar-se de
óbice ao reconhecimento da invalidade de ato praticado
antes do ajuizamento de eventual ação de interdição
, já que o comando sentencial, em situações que tais,
opera efeitos
ex nunc
, daí extraindo que, em sendo possível afirmar a
incapacidade quando da celebração do negócio jurídico, possível é o reconhecimento da nulidade.
Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ . INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE . NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13 .146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. 1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava . 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3 . Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado. 4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável. 5 . A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. 7 . Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas. 8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13 .146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84). 9 . A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1694984 MS 2017/0012081-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018)

Essa possibilidade, contudo, pressupõe a prova inequívoca de que,
quando da concretização do ato em referência, não ostentava o vendedor discernimento suficiente à compreensão do que efetivamente estava fazendo.

In casu
, contudo, inexistem provas sobejas e contundentes a atestar o estado de capacidade absoluta do felecido, genitor do apelante, no instante da realização do contrato de compra e venda, tendo, em verdade, a prova testemunha produzida demonstrado a capacidade do vendedor para a prática d
os atos da vida civil na época da realização da compra e venda do imóvel.

Daí que, não tendo a p
arte autora/apelante se desincumbido do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), relativamente à demonstração de
vício no momento em questão, não há como afastar o atendimento aos requisitos formais de validade do ato.

No que tange à alegação de reconhecimento tardio de firma, que só teria ocorrido em 2016, próximo ao falecimento do vendedor (ocorrido em 8 de maio de 2016), tal circunstância, por si só, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico.

Nos termos do artigo 219 do Código Civil, "as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários", não sendo necessário, pois, tal reconhecimento no ato da assinatura do contrato para a validade do negócio jurídico.

Importante salientar que o referido reconhecimento de firmas foi realizado por semelhança, não havendo necessidade do comparecimento pessoal dos contratantes para tanto.

O reconhecimento de firma tardio não indica fraude, nem revela má-fé do adquirente, representando, quando muito, um descuido escusável de quem não imagina que o bem pudesse se tornar litigioso. Trata-se, pois, de mera irregularidade formal que não compromete a validade do negócio jurídico, mormente quando não há outros elementos que indiquem a existência de vícios na manifestação de vontade das partes.

Nesse sentido, tem entendido os Tribunais pátrios, como revela a seguinte ementa de julgado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS. PRECEDENTES. 1. Na esteira da Súmula 84 do STJ, reconhecem-se admissíveis os embargos de terceiro lastreados na alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda. 2. Os embargantes lograram demonstrar a aquisição legítima do bem por contrato particular (compromisso de venda e compra, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade datado de 06.06.1994), em momento anterior à execução fiscal, ajuizada em 27.08.1997. 3. Presume-se autêntico o documento, pois não foram opostos questionamentos de índole material, nem alegados vícios de consentimento: o INSS limitou-se a questionar a ausência de registro, nada alegando sobre a apresentação em cópia simples, nas duas oportunidades que teve após a juntada em réplica, pelos embargantes (especificação de provas e contra-razões de apelo).
4. O reconhecimento de firma tardio no contrato particular não indica fraude, nem revela má-fé do adquirente: quando muito, um descuido escusável de quem não imagina que o bem pudesse se tornar litigioso, por razões alheias a sua responsabilidade. De todo modo, o reconhecimento é válido a qualquer tempo.
5. Milita em favor da tese inicial a prova de que o imóvel encontra-se registrado na Prefeitura Municipal de Iguape em nome dos embargantes (carnê de IPTU de 1998). 6. Inexistia eventual gravame sobre o imóvel por ocasião do negócio, pois a penhora somente ocorreu em 16.04.1998. 7. Inafastável a boa-fé dos embargantes, nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da ma-fé do terceiro adquirente". 8. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303 do STJ). 9. O INSS resistiu à pretensão, mesmo tendo tomado conhecimento do negócio anterior e da ausência de responsabilidade do embargante pela dívida fiscal. 10. Honorários fixados nos termos doa art. 20, § 4º, do CPC. 11. Apelo provido.(TRF 3ª Região, Ap. Cível nº 0076807-18.2000.4.03.9999, Rel. Juiz Convocado Cesar Sabbag, 5ª Turma - 1ª. Seção, j. 28.6.2012, e-DJF3 12.7.2012)

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO 1 (AUTOR). AUTOR QUE, AO LADO DA PRETENSÃO DE IMISSÃO DE POSSE, DEDUZ PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE GASTO COM PAGAMENTO DE ALUGUERES E CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE ALUGUERES PELA OCUPAÇÃO GRATUITA DO BEM. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRETENSÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO TENDO POR OBJETO O MESMO FATO GERADOR. RECONHECIMENTO AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO LIMITADO AO RECEBIMENTO DE ALUGUERES PELO USO GRATUITO DO BEM, QUE LEVARÁ EM CONTA A DESTINAÇÃO DO IMÓVEL, SE RESIDENCIAL, COMERCIAL OU MISTA, DESDE A DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO, CUJO VALOR DEVERÁ SER APURADO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Redistribuição dos ônus sucumbenciais recurso conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação 2 (réu): (1) pretensão de formação de litisconsórcio passivo necessário com a cônjuge do réu e companheiro da cedente do imóvel. Não acolhimento, ante o disposto no art. 73, § 2º, CPC. Ausência de comprovação, ou mesmo de alegação, de composse ou de ato por ambos praticado. Necessidade de litisconsórcio necessário que, ademais, sequer foi objeto de discussão na causa. Réu que não detém legitimidade para arguir nulidade pela não citação de cônjuge e companheiro, em razão do óbice do art. 18, CPC. (2) renovação da prova técnica, sob alegação de que fora realizada com acompanhamento de assistente técnico da parte adversa, o qual não seria profissional da medicina e nem teria comprovado registro no conselho de psicologia. Nulidade inocorrente. Ausência de menção, no laudo, de qualquer intervenção da assistente técnica durante a realização da prova, que foi acompanhada, também, pela sobrinha da pericianda, sem qualquer conhecimento técnico. Inexistência de prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. (3) investigação a respeito da validade de termo de cessão de direitos e obrigações pelo qual o autor veio a adquirir o imóvel objeto da imissão de posse. Alegação de incapacidade absoluta da cedente, o que tornaria o negócio jurídico nulo, insuscetível de convalidação. (4) discussão sobre legitimidade do réu para arguir a nulidade que resta superada, não só pelo disposto no art. 168 do Código Civil, mas, também, porque este tribunal considerou imprescindível a aferição das condições mentais da cedente por ocasião do negócio, acolhendo a pretensão deduzida pelo réu, reconhecendo, de corolário, a legitimidade ad causam. (5) impossibilidade de concluir, diante das provas produzidas, pela cabal incapacidade da cedente ao tempo da celebração do negócio. Impossibilidade de ser presumida, na inexistência de declaração contemporânea de incapacidade. Interessados que, em ação própria, podem, querendo, buscar a declaração de nulidade da cessão. (6) nulidade do termo de cessão sob alegação de ausência do reconhecimento de firma das partes contratantes ou o reconhecimento tardio e por semelhança. Inocorrência. Autenticidade do documento que não foi objeto de discussão na causa. Inexistência de contestação da veracidade das assinaturas e a identidade dos firmatários. Incidência do disposto no art. 412, do código de processo civil. (7) sentença de decretação da interdição parcial da cedente. Efeitos ex nunc. Impossibilidade de retroação à data da celebração do negócio. Recurso conhecido e não provido. (TJPR, ApCiv 0007687-14.2017.8.16.0001, Curitiba, 18ª Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique Miranda; j. 2.3.2022; DJPR 2.3.2022)

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o reconhecimento ocorreu antes do falecimento do vendedor, pai da autora, e também antes de sua internação hospitalar, circunstâncias que afastam a alegação de fraude ou má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários na forma do § 11º do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não houve condenação em honorários na presente hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)